Tribunal: TJMT
Processo: 1007685-71.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007685-71.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MARIA OLIMPIA STRADIOTTI - CPF: 293.891.988-36 (APELADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 736.501.701-59 (ADVOGADO), MANOEL registrado(a) civilmente como MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), CARMEN LUCIA DA SILVA CRUZ - CPF: 266.617.268-65 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL LIBARDI DE SOUZA - CPF: 267.875.948-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIA VALDEREZ CUIABANO PESTRE - CPF: 784.854.877-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DE OFÍCIO A CÂMARA RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INDENIZATÓRIA, JULGOU EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E DECLAROU PREJUDICADO O APELO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. TEMA 1.019 DO STJ. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL DO ARTIGO 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO OCORRIDO EM 1988. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 2019. TRANSCURSO DE MAIS DE 30 ANOS. AUSÊNCIA DE ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DO DÉBITO PELO MUNICÍPIO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 2.028 DO CÓDIGO CIVIL. REGIME TRANSITÓRIO. APLICAÇÃO DO PRAZO VINTENÁRIO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRESCRIÇÃO CONSUMADA EM 2008. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 487, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedente ação de desapropriação indireta, condenando o ente público ao pagamento de indenização referente a imóvel situado no entroncamento da Avenida Miguel Sutil com a Rua Dr. José Monteiro de Figueiredo, totalmente absorvido pela implantação da referida avenida em 1988.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a pretensão indenizatória por desapropriação indireta está fulminada pela prescrição, considerando que o apossamento administrativo ocorreu em 1988 e a ação foi ajuizada somente em 21/02/2019, transcorridos mais de 30 anos, à luz do Tema 1.019 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O apossamento administrativo do imóvel ocorreu em 1988, com a inauguração da Avenida Miguel Sutil, que ocupou integralmente o lote de propriedade das autoras, constituindo o termo inicial do prazo prescricional.

4. Aplica-se ao caso o entendimento fixado no Tema 1.019 do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo o qual o prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta é de 10 anos, conforme parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, quando o poder público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel.

5. Entre o apossamento administrativo em 1988 e o ajuizamento da ação em 21/02/2019, transcorreram mais de 30 anos, lapso temporal muito superior ao prazo decenal fixado pela Corte Superior.

6. Não há nos autos qualquer ato inequívoco de reconhecimento do dever de indenizar por parte do Município capaz de interromper ou suspender o prazo prescricional, tendo a Coordenadoria de Patrimônio Imobiliário concluído que a área ocupada não era de propriedade particular, mas sim faixa pública afetada a bem de uso comum do povo.

7. O laudo técnico da Comissão de Avaliação do Município datado de 2016 não se reveste do caráter de reconhecimento inequívoco do direito à indenização, e o próprio Município, em sede recursal, afirmou que a desapropriação se deu sobre faixa de domínio público, isentando-o de qualquer obrigação indenizatória.

8. Mesmo sob o regime do Código Civil de 1916, que previa prazo prescricional de 20 anos para pretensões relacionadas à desapropriação indireta, a prescrição estaria consumada em 2008, considerando que até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 já havia transcorrido lapso superior à metade do prazo previsto na legislação anterior, aplicando-se o artigo 2.028 do Código Civil.

9. A revelia em face da Fazenda Pública não opera confissão ficta quanto à matéria fática, subsistindo o dever do magistrado de examinar criticamente o conjunto probatório e de exigir a efetiva comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, em estrita observância aos princípios da legalidade, da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do patrimônio estatal.

10. A prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo e devendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, como instrumento de preservação da segurança jurídica e de estabilização das relações jurídicas.

IV. Dispositivo e tese

11. Sentença reformada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: Nas ações de desapropriação indireta, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, conforme Tema 1.019 do Superior Tribunal de Justiça, cujo termo inicial é a data do apossamento administrativo definitivo pelo poder público, não sendo apto a interromper ou suspender o prazo prescricional a existência de processos administrativos ou laudos avaliativos que não consubstanciem ato inequívoco de reconhecimento do dever de indenizar por parte da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigo 1.238, parágrafo único; Código Civil, artigo 2.028; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso II; Código Civil de 1916.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.019, recursos repetitivos; TJ-DF, Apelação Cível 07001963420228070018, Relator Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 15/07/2024.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No.
1007685-71.2019.8.11.0041

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO
:
CARMEN LUCIA DA SILVA CRUZ
E
MARIA OLIMPIA STRADIOTTI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que julgou procedente a Ação de Desapropriação Indireta n° 1007685-71.2019.8.11.0041, proposta por
Carmen Lucia da Silva Cruz
e
Maria Olimpia Stradiotti
, reconheceu a ocorrência da desapropriação indireta do imóvel situado no
Lote 05 da Quadra 03, localizado no entroncamento da Avenida Miguel Sutil com a Rua Dr. José Monteiro de Figueiredo
, e condenou o ente público ao pagamento de indenização no valor de R$ 650.248,42 (seiscentos e cinquenta mil duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos), corrigido monetariamente e acrescido de juros, e honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 27, 1o do Decreto-Lei n 3.365/1941 (id. 320511990).

O Município, em sede recursal (id. 320511992), sustenta a nulidade ou a insuficiência técnica do laudo pericial judicial, sob o argumento de ausência de metodologia adequada, defendendo, por isso, a necessidade de realização de nova perícia, especialmente porque o valor apurado pela avaliação municipal corresponde a apenas 50% daquele fixado pela perícia judicial. Alega, ainda, inexistir direito à indenização por se tratar de área pública e, ao final, requer a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência da demanda.

Contrarrazões ao id. 320511996.

A Procuradoria-Geral de Justiça não manifestou a respeito do mérito, por entender que ausente o interesse público (id. 326062867).

Instadas a manifestarem a respeito da prescrição, as partes autoras/apeladas discordaram (id. 331242857), e a municipalidade requereu a aplicação do instituto (id. 335620898).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste em apurar se a pretensão indenizatória por desapropriação indireta está fulminada pela prescrição, nos moldes da tese fixada no Tema 1.019 do STJ, o qual reconheceu, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que:"
O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o poder público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil
."

Analisando os autos consta a Escritura pública de compra e venda lavrada em 28/12/1962 (id. 320511856 – Pág. 1 a 2, e id. 320511859 – Pág. 8), em nome de Maria Olímpia e Carmen Lúcia, representadas por sua genitora, sobre o Lote 05 da Quadra 03, do bairro Lavapés, com área de 543,60 m2, matrícula no 20.503 do 2o Ofício de Cuiabá, atualmente situado na esquina com Avenida Miguel Sutil, próximo ao trevo/trincheira do Bairro Santa Rosa, Cuiabá-MT.

A Avenida Miguel Sutil, que ocupa integralmente o imóvel, foi implantada no início dos anos 1980, tendo sido inaugurada em 1988, conforme laudo técnico (id. 320511919).

As autoras relatam que o Município chegou a protocolar um processo de desapropriação sob no 016344 em 22/06/1981, mas ele teria sido extraviado, fato do qual tomaram ciência em
agosto de 1983
(id. 320511857 – Pág. 1).

Ao “id. 320511858 – Pág. 1” consta novo protocolo administrativo – no 0100547/2016-1, referente ao protocolo no 22533/1983, recebido em 22/9/2016 pela Prefeitura de Cuiabá-MT.

A presente
Ação de Desapropriação Indireta foi protocolada em 21/2/2019
(id. 320511851), ou seja, mais de 30 anos após o apossamento do imóvel.

As autoras sustentam, com base no laudo da Comissão de Avaliação do Município, que teria havido reconhecimento administrativo do dever de indenizar em 16/9/2016.

Em Parecer da Procuradora Municipal de 21 de novembro de 2018, extrai-se que:

“No caso em comento, não constados autos que tenha havido qualquer pagamento á título de indenização decorrente de desapropriação as requerentes, como também documentos de fls. 15 a 31 informam que o Lote no 05 da Quadra 03, como sendo de propriedade das mesmas, muito embora não conste inscrição de seus respectivos nomes no Cadastro Imobiliário da Prefeitura Municipal, ademais, a Coordenadoria do Patrimonio Imobiliário concluiu, em reanalise técnica, que a desapropriação para a abertura da Avenida Miguel Sutil conteve faixa de domínio de 40 metros, conforme Portaria NR 139 de 17/10/1979, qual seja, incidiu sobre o passeio (espaço púbico), não sobre área particular, razão pela qual, pelo conjunto de dados acostados ao Processo, opino pelo indeferimento do pedido de indenização decorrente de eventual desapropriação indireta perpetrada pelo Município de Cuiabá, conforme requerido, pr não restar comprovada a intervenção na propriedade privada das requerentes.”
(id. 320511860 – Pág. 29)

Perceba-se que, a Coordenadoria de Patrimônio Imobiliário – CPI, órgão oficial do Município, concluiu que a área ocupada não era de propriedade particular, mas sim faixa pública afetada a bem de uso comum do povo.

Importante registrar que, embora tenha sido juntado aos autos laudo técnico da Comissão de Avaliação do Município datado de 2016, tal documento não se reveste do caráter de reconhecimento inequívoco do direito à indenização, requisito exigido para fins de interrupção da prescrição. Ao contrário, o Município concluiu que o imóvel não se trata de área particular.

Portanto, ainda que se admita a existência de processo administrativo em 1981, posteriormente extraviado, e de laudo de avaliação em 2016, inexiste qualquer ato da Administração Pública reconhecendo o direito das autoras de forma clara e inequívoca.

Registra-se que, embora o município não tenha apresentado contestação na fase de conhecimento, a revelia em face da Fazenda Pública produz efeitos substancialmente distintos daqueles verificados nas relações processuais entre particulares, em razão do regime jurídico-administrativo que lhe é próprio e da indisponibilidade do interesse público. Logo, não se opera a confissão ficta quanto à matéria fática, subsistindo o dever do magistrado de examinar criticamente o conjunto probatório e de exigir a efetiva comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, em estrita observância aos princípios da legalidade, da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do patrimônio estatal.

Nos autos do recurso de apelação (id. 320511992), o Município de Cuiabá afirma com clareza que: “
a desapropriação realizada se deu sobre faixa de domínio público, especificamente sobre o passeio público e sobre a área destinada à abertura da Avenida Miguel Sutil [...] o que isenta o Município de qualquer obrigação de indenização
.”

Assim, não houve qualquer ato inequívoco de reconhecimento de dívida, mas sim contestação firme da obrigação indenizatória, inclusive em grau recursal.

A tese fixada no Tema 1.019 do STJ reconheceu, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que “
o prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o poder público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil
”.

No caso dos autos, o imóvel foi totalmente absorvido pela implantação da Avenida Miguel Sutil em 1988, sem que tivesse havido processo formal de desapropriação ou pagamento de indenização. A ocupação definitiva pelo poder público, portanto, se consolidou em 1988, constituindo o termo inicial do prazo prescricional.

Ressalte-se, ainda, que,
não há nos autos qualquer ato inequívoco de reconhecimento do dever de indenizar por parte do Município
.

Levando em consideração a aplicação do prazo
decenal
previsto no Tema 1.019 do STJ, a prescrição já estaria consumada há muito tempo, pois entre
1988 e o ajuizamento da ação, em 21/2/2019
, transcorreram mais de
30 (trinta) anos
, lapso temporal muito superior ao prazo de 10 (dez) anos fixado pela Corte Superior.

De todo modo, ainda que se afastasse a aplicação imediata do entendimento firmado no Tema 1.019 e se adotasse, por hipótese, o regime jurídico do
Código Civil de 1916
, a conclusão seria a mesma.

Com efeito, sob a égide do Código Civil revogado, a pretensão relacionada à desapropriação indireta submetia-se ao
prazo prescricional de 20 (vinte) anos
,
por analogia à usucapião extraordinária.

No caso dos autos, o apossamento administrativo ocorreu em
1988
, de modo que o prazo vintenário se esgotaria em
2008
.

Além disso, até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, em
11/01/2003
, já havia transcorrido lapso superior à metade do prazo previsto na legislação anterior, razão pela qual, nos termos do
art. 2.028 do CC/2002
, permanece aplicável o prazo do Código Civil de 1916.

Portanto,
mesmo sob o regime mais favorável às autoras
, a prescrição da pretensão indenizatória se consumou, no máximo, em
2008
, muito antes do ajuizamento da presente ação.

Ressalte-se, ainda, que, não se verifica nos autos qualquer
ato inequívoco de reconhecimento do dever de indenizar por parte do Município
, apto a interromper ou suspender o prazo prescricional.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. DECRETO 3.365/41. TEMA 1 .019 DO STJ. ART. 1.238 DO CC. EXISTÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. CAUSA DE INTERRUPÇÃO. ART. 202, VI, CC. AUSÊNCIA. LOCUPLETAMENTO. ILICITUDE. INEXISTÊNCIA.

1. A desapropriação indireta é caracterizada pela ação do Poder Público que, sem indenizar os possuidores previamente, ingressa na posse do imóvel.

2. O art. 10 do Decreto n. 3.365/41 dispõe que o prazo da prescrição da pretensão ao pleito indenizatório possui como termo inicial a data da publicação do decreto que declara o bem como de utilidade pública.

3. A jurisprudência do STJ firmada no Tema n. 1.019, sob o rito dos recursos repetitivos, é no sentido que o prazo prescricional da pretensão à indenização no caso de desapropriação indireta quando atribuído natureza de utilidade pública é de dez anos, conforme previsto no parágrafo único do art. 1 .238 do CC.

4. A existência de dois processos administrativos em que se busca a indenização de benfeitorias erigidas em imóvel desapropriado, nos quais não há o reconhecimento inequívoco ao direito pretendido, não se enquadra como hipótese de interrupção da prescrição prevista no art. 202, VI, do CC.

5. A determinação de atualização do valor objeto de pedido indenizatório na via administrativa não possui o condão de caracterizar hipótese de interrupção do prazo prescricional prevista no art. 202 do CC, especialmente se ao cabo do processo não houve o reconhecimento do direito pleiteado.

6. Não há ilicitude a ser reconhecida sob o pretexto de desídia do poder público em tramitar processos administrativos por décadas, especialmente quando os autores anuíram com o pedido de desistência da ação de desapropriação em que poderia ser reconhecido o direito ao ressarcimento pelas benfeitorias realizadas no imóvel desapropriado, além de afastar a prescrição da pretensão perseguida.

7. Negou-se provimento ao recurso.

(TJ-DF 07001963420228070018 1891911, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 15/7/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 9/8/2024)

A prescrição constitui
matéria de ordem pública
, podendo e devendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, como instrumento de preservação da segurança jurídica e de estabilização das relações jurídicas.

Diante disso,
reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão indenizatória
e, com fundamento no
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil
,
julgo extinto o processo com resolução do mérito
, reformando integralmente a sentença recorrida.

Declaro prejudicado o recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026